Tribunal: TJMT
Processo: 1052357-67.2019.8.11.0041
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1052357-67.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ISAQUE LEVI BATISTA DOS SANTOS - CPF: 030.119.241-39 (APELANTE), RAFAEL DOS SANTOS DUARTE - CPF: 040.291.291-88 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABA (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA – ACOLHIMENTO – NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – RECURSO DESPROVIDO.

1. A alegação de hipossuficiência financeira (§ 3º, art. 99, do CPC) não ostenta caráter absoluto, sendo reconhecido ao julgador aquilatá-la em intelecção ao inciso LXXIV, artigo 5º, da Constituição Federal e artigo 98 do Código de Processo Civil.

2. Hipótese dos autos em que houve o acolhimento da impugnação à justiça gratuita e determinação do recolhimento das custas, sendo que a parte manteve-se inerte, o que enseja a extinção do feito, nos moldes no artigo 102, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

3. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
ISAQUE LEVI BATISTA DOS SANTOS
em face de sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais, ajuizada em desfavor do
MUNICÍPIO DE CUIABÁ-MT
, julgou extinto o processo sem resolução do mérito por ausência de recolhimento das custas processuais (Id. 101523601).

Em suas razões, narra que foi deferido o benefício da justiça gratuita, contudo, no decorrer da tramitação processual, o juiz de primeiro grau revogou a benesse e determinou o recolhimento das custas processuais, e formulado pedido de reconsideração, houve seu indeferimento e extinção do feito.

Defende que “
reforma a decisão do Juiz a quo, haja vista que para concessão da justiça gratuita não é necessário caráter de miserabilidade do Requerente, ora Apelante, pois a simples afirmação da parte no sentido de que não está em condições de pagar as custas do processo sem prejuízo do próprio sustento ou da família já é suficiente
”.

Acrescenta que “
a gratuidade judiciária havia sido anteriormente deferida, por conseguinte, inexistiram quaisquer modificações fáticas na condição socioeconômica do Apelante que justificasse a revogação da assistência judicial gratuita
”.

Requer o provimento do recurso para anular a sentença a fim de conceder os benefícios da justiça gratuita ou, subsidiariamente, a suspensão

exigibilidade do pagamento das custas processuais, enquanto perdurar a hipossuficiência financeira.

Tempestividade certificada no Id. 101523615.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id. 101523618).

A Procuradoria-Geral de Justiça declina da manifestação ante a desnecessidade de intervenção ministerial (Id. 101959460).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a insurgência recursal está delimitada na concessão da justiça gratuita, ora revogada pelo juízo
a quo
no decorrer da instrução e, posteriormente, em virtude da ausência de recolhimento das custas, houve a extinção do feito, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 102, parágrafo único, do Código de Processo Civil [
Sobrevindo o trânsito em julgado de decisão que revoga a gratuidade, a parte deverá efetuar o recolhimento de todas as despesas de cujo adiantamento foi dispensada, inclusive as relativas ao recurso interposto, se houver, no prazo fixado pelo juiz, sem prejuízo de aplicação das sanções previstas em lei
.

Não efetuado o recolhimento, o processo será extinto sem resolução de mérito, tratando-se do autor, e, nos demais casos, não poderá ser deferida a realização de nenhum ato ou diligência requerida pela parte enquanto não efetuado o depósito.
].

A pretensão recursal não vinga. Explico.

De fato, o apelante teve inicialmente deferido o benefício da justiça gratuita (Id. 101523531), sendo que, em sede de contestação, o Município, ora apelado, impugnou o pedido em virtude de a parte auferir rendimento incompatível e, como consequência, pleiteou sua revogação (Id. 101523534).

O apelante, em impugnação à contestação, rebateu o argumento e reiterou o pedido de justiça gratuita (Id. 101523548).

Na decisão de saneamento, o juiz de primeiro grau assim decidiu:

- Impugnação ao pedido de assistência judiciária gratuita:

Estabelece o § 2º do art. 99 do Código de Processo Civil:

§ 2º O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

[Destacamos]

Essa previsão é compatível com o inc. LXXIV do art. 5º da Constituição Federal, onde se determina que ‘o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos’ [Destacamos].

Disso decorre que o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça somente é possível se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para sua concessão.

O art. 98 do Código de Processo Civil, por sua vez, estabelece que ‘a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei’ [Destacamos].

Conclui-se, portanto, que a insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios constitui pressuposto objetivo indispensável para o deferimento da assistência jurídica integral e gratuita [vide AgInt no Recurso Especial n. 1.837.833 – SP – Ministro Mauro Campbell Marques – j. 5.3.2020].

Aliado a isso, é necessário compreender que o custo da justiça gratuita é compartilhado por toda a sociedade. A sociedade, por meio de seus tributos e em decorrência da solidariedade, paga os custos dos processos daqueles que, em decorrência da insuficiência de recursos, não podem pagam.

A sociedade, portanto, não pode ser obrigada a pagar com as custas processuais daqueles que podem pagar, porém não querem pagar. O benefício, portanto, é reservado para quem não pode pagar as custas processuais e não para a pessoa que pode, porém não quer pagar.

Esclarecido esse aspecto, constato que o autor tem renda mensal de R$ 8.079,45 [id. 48432319]. Aliado a isso, o autor afirma que paga uma prestação de veículo no valor de R$ 1.512,00 [id. 32749364].

Esses elementos, quando analisados em conjunto, são suficientes para demonstrar a plena capacidade de pagamento das custas processuais, ainda que isso se faça de forma parcelada. Inaceitável, entretanto, o pleno acesso ao benefício da gratuidade de justiça por aquele que pode pagar as custas processuais.

[...]

- Decisão:

Posto isso:

[i] afasto o pedido para reconhecer a intempestividade da contestação;

[ii] acolho o pedido
para revogar a assistência judiciária gratuita deferida em favor do autor e, como consequência, fixo o prazo de 15 dias para recolhimento das custas
. Caso seja de interesse do autor, o valor das custas pode ser parcelado em até 6 prestações mensais e consecutivas;

[iii] indefiro o pedido de assistência;

[...]

(Id. 101523571)

Como se vê, a decisão se guia pelos elementos apresentados pelo réu a desconstituir a hipossuficiência econômica (Id. 32749364).

Ocorre que o apelante não recolheu as custas processuais, conforme atesta a certidão Id. 101523577, limitando-se a formular pedido de reconsideração (Id. 101523579).

Com esse cenário, o juízo
a quo
considerou o decurso do prazo para cumprimento da decisão que acolheu a impugnação à justiça gratuita e somente quando transcorrido o prazo para cumprimento ou interposição do recurso de agravo de instrumento é que o apelante peticionou nos autos para formular o pedido de reconsideração (Id. 58553748). Vejamos o teor da sentença:

A decisão id. 55634394, entre outras medidas, revogou a assistência judiciária gratuita deferida em favor do autor e, como consequência, fixou o prazo de 15 dias para recolhimento das custas, possibilitando o pagamento em 6 prestações mensais e consecutivas.

Nesse aspecto, observo que o autor foi intimado para cumprir a decisão, conforme se evola do expediente id. 8996844, com prazo final em 10.6.2021.

Entretanto, somente em 18.6.2021, quando já transcorrido o prazo para cumprimento ou interposição do recurso de agravo de instrumento, é que o autor peticionou nos autos e formulou pedido de reconsideração [id. 58553748].

O pedido é manifestamente impertinente, considerando que: [i] se volta para rediscutir a revogação da assistência judiciária gratuita; [ii] formulado quando transcorrido o prazo para recolhimento das custas ou interposição do recurso de agravo de instrumento.

Conclui-se, portanto, que o autor não recolheu as custas e descumpriu com a decisão id. 55634394, porém pretende por via transversa reabrir a discussão em que pese preclusa a oportunidade.

Posto isso, julgo extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 102, parágrafo único, do CPC.

Condeno o autor ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, conforme estabelece o artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil. (Id. 101523601)

O fato é que diante do acolhimento da impugnação ao pedido de justiça gratuita, o apelante deveria ter adotado os meios que lhe eram disponíveis: ingressar com recurso cabível, conforme prevê o art. 1.015, V, do CPC; opor embargos de declaração, se dentro das hipóteses do art. 1.022, incisos I, II e/ou III, do CPC; ou, ainda, pedir esclarecimento ou solicitar ajustes, nos termos do artigo 357, § 1º, do CPC; cumprir a decisão.

Entretanto, manteve-se inerte, circunstância que atrai a preclusão, porquanto não suscitada no momento processual adequado. Frente a isso, não restava outra opção ao juiz senão extinguir o processo com fundamento no art. 102, parágrafo único, do CPC, anteriormente descrito.

Destaca-se que, não obstante seja possível a renovação do pedido, o que se vê, em verdade, é a insurgência a destempo. Inclusive sequer é possível retroagir para alcançar encargos processuais anteriores (STJ, AgInt no AREsp 1.741.947/GO, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, DJe de 01/12/2021).

Além do mais, a argumentação no sentido de que o benefício houvera sido deferido é insubsistente, vez que é pacífico o entendimento de que a alegação de hipossuficiência não é absoluta (§ 3º, art. 99, do CPC) e deve ser comprovada, notadamente se confrontada pela parte contrária e/ou elementos dos autos, nessa condição,

induz à necessidade da comprovação. No caso, o juiz acolheu a impugnação do Município mediante a apresentação dos valores da renda mensal
versus
gastos.

Assim, é reconhecido ao julgador aquilatar o pedido em intelecção ao inciso LXXIV, do artigo 5º, da Constituição Federal e artigo 98 do Código de Processo Civil. Veja-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REGRESSO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. JUSTIÇA GRATUITA. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. INDEFERIMENTO.

1. "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo" (Súmula 211/STJ).

2. A concessão ou manutenção da gratuidade de justiça depende da comprovação da precariedade da situação econômico-financeira da parte, já que é relativa a presunção de veracidade da declaração de miserabilidade (hipossuficiência). Precedentes.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 1.825.363/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 21/2/2022, DJe de 25/2/2022)

E esta e. Corte de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (INTERNO) EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO DE INDEFERIMENTO DO PEDIDO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA – SERVIDORA PUBLICA ESTADUAL – AGENTE DE TRIBUTOS – TAF - AUSENTES OS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. [...]Para o deferimento da justiça gratuita imperiosa se faz a demonstração nos autos da propalada incapacidade financeira para suportar os encargos processuais. Inexistentes argumentos capazes de alterar a decisão agravada impõe-se a sua manutenção. (Agravo Regimental Cível Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva, terceira câmara de direito privado, julgado em 26/09/2018, Publicado no DJE 03/10/2018)”.

2. [...] A simples afirmação de que o autor da ação não possui capacidade financeira para arcar com as custas processuais não é suficiente, per si, para o deferimento dos benefícios da justiça gratuita. (AI 147390/2015, Desa. Maria Aparecida Ribeiro, primeira câmara de direito público e coletivo, julgado em 18/09/2017, publicado no dje 26/09/2017) ”.

3. Recurso desprovido – decisão recorrida mantida.

(N.U 1010885-83.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/11/2019, Publicado no DJE 14/08/2020)

A questão também irradia na presente instância quanto ao preparo recursal, tendo em vista que imbrica no próprio mérito recursal.

Dessa sorte, o apelante não trouxe aos autos documentos outros a sopesar e compatibilizar aos requisitos do benefício pleiteado.

Relativo ao pedido subsidiário, a suspensão da exigibilidade do ônus sucumbencial é prevista no § 3º do artigo 98 do CPC, em seção que trata da gratuidade da justiça, o que dispensa maiores delongas, se mantida a revogação da gratuidade da justiça.

Em face do exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso e mantenho a sentença pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

Em decorrência da previsão do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios em 1% (um por cento).

Considerando a manutenção do indeferimento do benefício da justiça gratuita, a parte apelante fica intimada para, no prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o recolhimento das despesas do recurso, sob pena de anotação do saldo devedor e inscrição em dívida ativa, na forma do artigo 228 da CNGC/MT (Provimento nº. 40/2014-CGJ e Provimento nº. 80/2014-CGJ; Provimento nº 88/2014-CGJ e Instrução Normativa nº. 10/2014/PRES/DGTJ).

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2022